Tribunal: STF
Processo: Rcl 7811
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-07
Data de publicação: 2011-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.802. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. 



    1. Nulidade do julgamento do agravo regimental na reclamação realizado em 17.2.2010: inobservância do quórum do art. 143 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. No julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.802, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela suspensão da eficácia do art. 14 da Lei n. 9.532/97.



    3. O art. 32 da Lei n. 9.430/96, que estabelece o procedimento administrativo de fiscalização da imunidade tributária, permanece plenamente eficaz e é aplicável à espécie.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.